Tribunal: TJDFT
Processo: 0735456-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0735456-27.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JOABE SILVA DA CRUZ PACIENTE: HAROLDO RAMOS LEITE RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 77472819, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator